Tribunal: STF
Processo: AI 733184
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR
   DE NOTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.